Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005119-43.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO MARQUES FERREIRA MENDES - CPF: 314.549.761-87 (REPRESENTANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REPRESENTANTE), secretario administrativo de varzea grande (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE NÍVEL COM ESCOPO NOS ARTIGOS 19 E 71, TODOS DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – PAGAMENTO DOS VALORES DESDE A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O FIXADO PELO STF, NO RE N. 870.947/SE – SENTENÇA RATIFICADA.

O cálculo do subsídio, correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, deverá observar os coeficientes previstos no artigo 71, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação do Mandado de Segurança n. 1005119-43.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem, para reconhecer o direito do Impetrante, quanto à progressão funcional, para o nível 6, coeficiente 1,30, do respectivo cargo, e determinar que a autoridade, indigitada de coatora, autorize o pagamento das diferenças salariais, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente corrigidos, a partir da impetração do
writ
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. n. 37416633).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Paulo Marques Ferreira Mendes impetrou o presente
mandamus
, contra o ato, tido como coator, do Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande e o Sr. Secretário de Administração do Município de igual nome, objetivando o deferimento da progressão horizontal na carreira do Autor, para a classe A, nível 06, com fundamento legal no Estatuto e no Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, nos termos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e da Lei Complementar n. 4.007/2014.

Asseverou, na inicial, que, em 09/05/2011, postulou, administrativamente, o enquadramento de nível e classe, tendo renovado o pedido em 05/03/2013, em razão da omissão da Administração Pública.

Noticiou que a Prefeitura de Várzea Grande e o SINTEP firmaram com este Tribunal de Justiça um acordo, celebrado nos autos da Petição n. 0081184-39.2016.8.11.0000, em 14/07/2016, comprometendo-se a atender as reinvindicações dos direitos dos servidores da Educação, como os reenquadramentos, progressões, entre outros direitos. Nada obstante, mantiveram-se inertes ao seu pleito.

Posto isso, ao argumento de violação ao seu direito líquido e certo, o Impetrante formulou os seguintes pedidos:

a) A concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe A, Nível 04; para a Classe A, Nível 06, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão do Impetrante;

(...)

d) Que seja julgado inteiramente procedente o pedido do presente Mandado de Segurança, a fim de confirmar a liminar pleiteada, bem como que seja concedida a segurança para determinar ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT que efetue a análise e o deferimento do pedido contido no Requerimento Administrativo – Protocolado dia 09/05/2011 e 05/03/2013, para que seja concedida ao Impetrante a progressão funcional para a Classe A, Nível 06;

(...)

g) Por fim, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe A Nível 06, (com a correção no 1/3 de férias e 13o salario) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator (data do primeiro pedido administrativo) com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.

A inicial do
mandamus
foi recebida e o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido da tutela antecipada, para determinar que o Impetrado respondesse, no prazo de dez dias, os requerimentos administrativos, em razão da violação do princípio da eficiência e da razoável duração do processo (id. n. 34393523).

Foram prestadas as informações (id. n.34393530), bem como a parte Impetrante apresentou a Impugnação, oportunidade em que foi noticiado o cumprimento da decisão judicial (id. n. 34393533).

Sobreveio a sentença, que concedeu, em parte, os pedidos do Interessado, nos seguintes termos (id. n. 34393537):

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua modalidade vertical – no nível 6, coeficiente 1,30 do respectivo cargo. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Nessa senda, passo à reanálise da sentença.

A celeuma da presente ação mandamental é verificar se o Impetrante, servidor público da Prefeitura de Várzea Grande, atuante na área de Educação, possui o direito ao enquadramento da carreira, da classe A-04 para a A-06, de acordo com a legislação específica.

Com efeito,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

I – Formação:

Formação

NÍVEIS

Coeficientes

Médio

A

1,00

Superior

B

1,50

Especialização

C

1,70

Mestrado

D

1,80

Doutorado

E

2,00

VII – Tempo de Serviço

Tempo de Serviço (anos)

CLASSES

Coeficientes

00 – 03

1

1,00

03 – 06

2

1,06

06 – 09

3

1,12

09 – 12

4

1,18

12 – 15

5

1,24

15 – 18

6

1,30

(...)

(...)

(...)

A norma supracitada dispõe, como requisito para a progressão, apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Básica Municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso do Impetrante, o pedido formulado na inicial limita-se ao enquadramento de classe, por tempo de serviço.

Desse modo, pelos documentos juntados à inicial, verifica-se que o Impetrante, quando do ajuizamento do mandado de segurança, contava 15 (quinze) anos de serviço, razão pela qual faz jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade horizontal, nível 6, cujo coeficiente é de 1,30, conforme consta na tabela do artigo 71, da legislação municipal.

Nessa quadra, a sentença está correta e deve ser mantida, sobretudo, no dever de a Administração Pública proceder ao pagamento dos reflexos financeiros sobre as férias e o décimo terceiro, contudo, apenas desde a propositura da ação mandamental, pois não é instrumento jurídico adequado à cobrança de valores.

Quanto aos juros e correção monetária, entendo que os índices aplicados pelo Douto Juiz de Direito são adequados ao que foi fixado pelo STF, em conformidade com o julgado RE n. 870.0947/SE.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020